Tribunal: TJES
Processo: 5000129-22.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-22.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DROGARIA FUNDEHELLER LTDA
RECORRIDO: ANA MARIA UCHOA DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000129-22.2019.8.08.0044

ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE:
DROGARIA FUNDEHELLER LTDA

RECORRIDO:
ANA MARIA UCHOA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a decisão recorrida na origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIDO NÃO LOCALIZADO. EMPREENDIDAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO CITANDO, SEM SUCESSO. AUTORA QUE DEIXOU DE INDICAR ENDEREÇO DIVERSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ausência de citação do Requerido.

(2). Em que pese afirme a Recorrente que o presente feito foi extinto irregularmente após indicação de novo endereço para citação do Réu, conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
,

o endereço fornecido pela Recorrente é o mesmo da resposta do SIEL, em que a citação restou frustrada.

(3). Ademais, destaca-se que o Juízo
a quo
deferiu diligências a fim de localizar o citando (por exemplo, consulta ao sistema SIEL), não tendo logrado êxito, após o que não houve, de fato, indicação de logradouro diferente pela Recorrente.

(4). Nesse sentido, não há que se falar em extinção irregular do processo, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. decisão
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)